Tribunal: STJ
Processo: 0007293-07.2021.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76006 - PE (2025/0109279-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: JOSE VIDAL DE NEGREIRO NETO
ADVOGADO
: LEONARDO DAVID DA COSTA LEITE - PE040224
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA
REMUNERADA.
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
ESPECÍFICA.
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS. ARTIGOS 42, § 1o, E 142, § 3o,
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL No 6.783
/1974. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra ato atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
4/5/2021
Militar do Estado de Pernambuco, objetivando a anular a transferência
compulsória do Impetrante à reserva remunerada. A segurança foi denegada.
II - Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, a matéria relativa à transferência de Servidor Militar do Estado
para a Reserva Remunerada é da competência de lei estadual específica,
nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal.
Precedentes: AgInt no RMS n. 52.805/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RMS n.
28/3/2022
6/4/2022
38.989/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; e RMS n. 27.555/AM, relatora
5/2/2013
14/2/2013
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2008
.
17/11/2008
III - A Lei Estadual n. 6.783/1974 estabelece a idade limite de
permanência em atividade aos 52 (cinquenta e dois) anos para o posto de
Segundo Tenente, ocupado pelo impetrante, prevalecendo sobre
disposições gerais da Lei Federal n. 13.954/2019.
IV - A legislação estadual específica deve ser observada, mesmo
que a Lei Federal n. 13.954/2019 preveja idade-limite diferente para o
posto de Segundo Tenente.
V - Recurso ordinário desprovido.
Documento eletrônico VDA47774560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 12144f8e-df98-41c1-98f7-0c0af6ccfb9c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 12144f8e-df98-41c1-98f7-0c0af6ccfb9c

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76006 - PE (2025/0109279-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: JOSE VIDAL DE NEGREIRO NETO
ADVOGADO
: LEONARDO DAVID DA COSTA LEITE - PE040224
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA
REMUNERADA.
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
ESPECÍFICA.
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS. ARTIGOS 42, § 1o, E 142, § 3o,
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL No 6.783
/1974. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra ato atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
4/5/2021
Militar do Estado de Pernambuco, objetivando a anular a transferência
compulsória do Impetrante à reserva remunerada. A segurança foi denegada.
II - Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, a matéria relativa à transferência de Servidor Militar do Estado
para a Reserva Remunerada é da competência de lei estadual específica,
nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal.
Precedentes: AgInt no RMS n. 52.805/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RMS n.
28/3/2022
6/4/2022
38.989/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; e RMS n. 27.555/AM, relatora
5/2/2013
14/2/2013
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2008
.
17/11/2008
III - A Lei Estadual n. 6.783/1974 estabelece a idade limite de
permanência em atividade aos 52 (cinquenta e dois) anos para o posto de
Segundo Tenente, ocupado pelo impetrante, prevalecendo sobre
disposições gerais da Lei Federal n. 13.954/2019.
IV - A legislação estadual específica deve ser observada, mesmo
que a Lei Federal n. 13.954/2019 preveja idade-limite diferente para o
posto de Segundo Tenente.
V - Recurso ordinário desprovido.
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança com fundamento no
art. 105, II, , da Constituição Federal.
b
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra
4/5/2021
ato atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Pernambuco, objetivando a anular a transferência compulsória do Impetrante à reserva
remunerada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO denegou a
segurança pleiteada.
O referido acórdão foi assim ementado, in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A
RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE SE MANTER NA ATIVIDADE.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS.
ARTIGO
24,
INCISO
XXI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 103/2019. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DEVE DISPOR
SOBRE MATÉRIAS EXPLICITADAS NO ARTIGO 142, §3o, INCISO X, DA CF. A LEI
FEDERAL No 13.954/2019 PREVÊ IDADES LIMITES PARA AS FORÇAS ARMADAS,
NÃO PARA AS POLÍCIAS DOS ESTADOS MEMBROS. INAPLICABILIDADE NO
CASO
CONCRETO.
PREVALÊNCIA
DA
LEI
ESTADUAL
ESPECÍFICA.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O impetrante objetiva que a autoridade coatora abstenha de executar o Processo de
Transferência para a Reserva Remunerada Compulsória, ante ser ocupante do posto de
Segundo Sargento, e ter a idade e tempo se serviço público como requisitos da transferência
compulsória, previstos no artigo 90 da Lei no 6.783/74, Alega que a legislação aplicável
para o seu caso deve seguir os parâmetros da Lei Federal no 13.954/19, não devendo ser
prejudicado pela desídia do Poder Público ante a falta de regulamentação da referida
legislação geral ou pela interpretação in malam partem.
2. A Constituição Federal de 1988 sofreu relevante modificação por meio da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência
social. Estabeleceu, no Art. 24, inciso XXI, da CF/88 que compete à União Federal editar,
privativamente, normas gerais sobre inatividade e pensão de policiais militares e corpo de
bombeiros. A Carta Magna, na Seção III, relativa aos policiais militares estaduais,
descreveu algumas normas comuns aos servidores civis, e fixou que caberá à lei estadual
específica dispor sobre as matérias descritas no Art. 142, §3o, inciso X da CF. Já a Lei
Federal no 13.954, publicada em 16 de dezembro de 2019, promoveu uma reestruturação da
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. A Lei Federal
prevê normas gerais e precisa ser devidamente regulamentada por lei específica em âmbito
estadual para tratar das questões relativas à inatividade dos policiais e bombeiros militares,
desde que sejam respeitadas as normas gerais implementadas pela nova sistemática. Deste
modo, o Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares Estadual deve seguir as normas
gerais dispostas na Lei Federal no 13.954, contudo, a União Federal não pode ultrapassar os
limites de sua competência para legislar sobre matérias específicas, posto que elas são
reservadas aos Estados, como exemplo, a questão da transferência para inatividade e os
limites de idade, e caso haja eventual conflito de normas, a Constituição Federal já indicou a
solução: “Art. 24. (...) § 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei no 13.874, de 2019) § 3o
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei no 13.874, de 2019) § 4o A
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário.”
3. Em nosso Estado, há regramento específico disposto na Lei Complementar no 28
/2000, que criou o sistema de previdência social dos servidores do Estado - FUNAPE e o
Fundo respectivo, o FUNAFIN, ex vi: “Art. 39. Ao segurado militar será garantida a
transferência para a inatividade quando do exercício normal de sua atividade habitual,
obedecendo à determinação legal vigente quanto à idade mínima e à contagem de tempo de
serviço.” Já o artigo 90 da Lei Estadual no 6.783/74 estabelece a idade limite de
permanência em atividade aos 54 (cinquenta e quatro) anos para o posto de Segundo
Sargento, ocupado pelo impetrante. Com o advento da Lei Federal no 13.954/2019, verifica-
se que a idade limite das Forças Armadas é maior do que a estipulada pelo Estado de
Pernambuco, guardada a correlação hierárquica entre as patentes. No caso concreto, o posto
de Segundo Sargento passaria à reserva remunerada compulsória apenas aos 56 (cinquenta e
seis) anos (Art.98, inciso I, “c”).
4. Considerando o texto normativo contido na Constituição Federal, mais
precisamente as matérias reservadas à lei estadual específica, conforme artigo 42, §1o acima
transcrito, entendo que os limites de idade previstos para as Forças Armadas na Lei Federal
referida não podem ser utilizados como parâmetro para aumentar o tempo de permanência
em atividade dos policiais militares estaduais. Ressalta-se que não se trata de interpretação
in malam partem, como alega o impetrante, mas da aplicação direta da Carta Magna, posto
que expressamente exclui determinadas questões do âmbito geral da competência da União
Federal, dentre elas, os critérios de transferência para inatividade e as idades limites.
5. Frisa-se que esta Corte de Justiça já enfrentou a matéria em exame, pela denegação
da segurança: MSCiv 0010675-08.2021.8.17.9000, Seção de Direito Público, Seção de
Direito Público, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em
; MSCiv
29/09/2021
0013253-41.2021.8.17.9000, Seção de Direito Público, Rel. Des. André Oliveira da Silva
Guimarães, julgado em
.
14/02/2022
6. Por maioria, denegada a segurança.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

O Recorrente alega, em síntese, que possui direito líquido e certo à não ser
transferido compulsoriamente à reserva remunerada, uma vez que, nos termos das
alterações promovidas pela Lei Federal n. 13.954/2009, deve ser observado como
parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas, a
qual, no caso dos autos, dada a sua graduação, é de 55 (cinquenta e cinco) anos.
Argumenta, ainda, que:

Considerando que a União passou a deter a competência privativa de legislar sobre a
inatividade de militares estaduais, tendo o feito com a edição de norma geral que aumentou
os limites etários para a transferência do militar à reserva remunerada compulsória, viola o
direito líquido e certo do recorrente a transferência à reserva remunerada de ofício com base
em norma estadual com disposição contrária aos parâmetros mínimos estabelecidos na
norma federal (geral). (fl. 116 e-STJ)

Apresentadas contrarrazões.
O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 145-149 e-STJ, se manifesta
pelo não provimento do recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
Não comporta provimento o presente recurso.
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
matéria relativa à transferência de Servidor Militar do Estado para a Reserva
Remunerada é da competência de lei estadual específica, nos termos dos arts. 42, § 1o, e
142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR.
RESERVA
REMUNERADA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a matéria relativa à
transferência de Servidor Militar do Estado para a Reserva Remunerada é da competência
de lei estadual específica, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, ambos da
. Precedentes.
Constituição Federal
2. Segundo previa o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco no
tempo da reforma dos recorrentes, a transferência para a reserva remunerada se operaria
caso o militar se encontrasse em uma ou outra hipótese de incidência do art. 90 da lei, não
sendo necessária a presença dos requisitos conjugados dos incisos ali previstos.
3. No caso, mesmo que os impetrantes não tivessem atingido o limite etário geral (do
art. 90, I), eles se encaixavam na situação normativa especial (prevista no art. 90, X,
referente ao posto de graduação), pelo que a reforma teve suporte legal direto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 52.805/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
6/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. PERNAMBUCO.
TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. MATÉRIA REGULADA POR LEI
ESTADUAL ESPECÍFICA.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo
regimental.
2. "Incumbe ao autor da ação mandamental, não somente afirmar e demonstrar,
mediante prova pré-constituída, a existência do direito postulado, com o correspondente
lastro legislativo, como a sua titularidade sobre o aludido direito, e ainda, cumulativamente,
demonstrar que tal direito material está a sofrer ataque abusivo, e ilegal, por parte de
autoridade pública. Ausente qualquer destes pressupostos, inviabiliza-se a via
mandamental."
3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "em se tratando de mandado de
segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituida, apta, assim,
a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo, sendo certo que a
existência de controvérsia acerca de questões que constituem a base fática do direito
vindicado pela parte é bastante para inviabilizar o manuseio da via excepcional".
4. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que "a matéria relativa à
transferência de Servidor Militar do Estado para a Reserva Remunerada é da competência
de lei estadual específica, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, ambos da
". (c.f.: RMS 27.555/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
Constituição Federal
TURMA, julgado em
, DJe
).
28/10/2008
17/11/2008
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS n. 38.989/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/2/2013
14/2/2013

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A
INATIVIDADE. MATÉRIA REGULADA POR LEI ESTADUAL ESPECÍFICA,
CONFORME O DISPOSTO NOS ARTIGOS 42, § 1o, E 142, § 3o, INCISO X, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 16/96 DO ESTADO DO
AMAZONAS. INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

1. Conforme dispõe a Constituição Federal em seus artigos 42, § 1o, e 142, § 3o,
inciso X, cabe a Lei Estadual específica dispor sobre a transferência do militar para a
inatividade.
2. O Estado do Amazonas editou a Lei Estadual n.o 1.154/75 (Estatuto dos Policiais
Militares), cujo artigo 90, com redação dada pela Lei Complementar n.o 16/96, determina
que "A transferência 'ex-offício' para a reserva remunerada, verificar-se-á sempre que o
policial-militar incidir nos seguintes casos: [...] II - Completar o Policial Militar 30 (trinta)
anos de efetivo serviço."
3. Na hipótese, tendo o Recorrente atingido o tempo de serviço previsto na lei de
regência (30 anos), que tem respaldo constitucional, não prevalece a pretensão de que a
autoridade coatora o reintegre e se abstenha de aposentá-lo, sob o argumento de que deve
ser observado o limite de 70 (setenta) anos de idade previsto para a aposentadoria
compulsória.
4. Recurso desprovido.
(RMS n. 27.555/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2008
17/11/2008

No caso dos autos, há disposição em lei estadual específica, qual seja, a
prevista no artigo 90 da Lei Estadual n. 6.783/1974, que estabelece a idade limite de
permanência em atividade aos 52 (cinquenta e dois) anos para o posto de Segundo
Tenente, ocupado pelo impetrante.
Desse modo, ainda que a Lei Federal n. 13.954/2019 preveja idade-limite
diferente para o posto de Segundo Tenente, deve-se prestigiar as disposições da
legislação estadual específica sobre a questão,
, a Lei Estadual n. 6.783/1974.
in casu
Neste contexto, devem ser mantidas, integralmente, as conclusões do acórdão
ora recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47331695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 12a656f5-5b86-4883-b128-ac5ce99a3d8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 76.006 / PE
Número Registro: 2025/0109279-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072930720218179000 72930720218179000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE VIDAL DE NEGREIRO NETO
ADVOGADO
: LEONARDO DAVID DA COSTA LEITE - PE040224
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESERVA
REMUNERADA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 446189e6-5656-405a-894f-106256a7e100